Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente que busca revogar a prisão preventiva decretada nos autos de origem. A decisão questionada fundamenta-se na necessidade de salvaguarda da aplicação da lei penal, considerando a gravidade dos fatos e sua conduta de furtar-se ao cumprimento da ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos do art. 312 e do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para justificar a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, indicando a presença de indícios de autoria e de risco do estado de liberdade.
4. Constatou-se que o paciente, além de foragido por mais de um ano, foi identificado por vítimas em depoimentos colhidos em produção antecipada de provas, o que reforça a necessidade da medida cautelar.
5. A jurisprudência do STJ e do STF corrobora a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal em casos análogos, especialmente quando demonstrada a contumácia delitiva e a fuga do distrito da culpa.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.